Tribunal: TJPA
Processo: 0809011-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809011-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO DE JESUS SILVA DA GRACA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DA ANTERIOR IMPETRAÇÃO.

Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva aliada ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, eis que essas teses já foram refutadas por este colegiado, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº 0803112-79.2020.8.14.0000), manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade

ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

- Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante.

Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância , não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

- Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

- Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “
busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.”
e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

-
Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida
in casu.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA DENÚNCIA E DE ILEGALIDADE DO SEU RECEBIMENTO. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE A DEFESA PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PREMATURO TRANCAMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP.

- O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e autoria ou ainda nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie ao se apreciar o teor da denúncia acostada às 139-141 (ID nº 3685162), razão pela qual se revelou escorreita a decisão de seu recebimento e de rejeição da defesa prévia devidamente ancorada no art. 93, IX, da CF/88.
Essa decisão vai ao encontro da jurisprudência do c. STJ
(AgRg no RHC 124.135/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020
) no sentido de que a decisão de rejeição da defesa preliminar se limita a um juízo de admissibilidade inicial, em que se analisa, tão somente, a verossimilhança das imputações. Não é dado ao magistrado, tanto para o trancamento da ação penal quanto para o acolhimento da defesa preliminar, a formação de um juízo de certeza sobre o mérito da acusação, sobretudo, se necessário o aprofundado exame de questões fáticas, sob pena de prematuro julgamento da causa, como
in casu
, em que, no decorrer da instrução, as matérias esgrimidas na defesa prévia serão devidamente esmiuçadas.

- Consigno que, a
o se apreciar os termos da denúncia, observa-se que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, expondo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-o, individualizando e tipificando sua conduta, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate
e atendido o art. 41, do CPP.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
BENEDITO DE JESUS DA SILVA BRAGA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves nos autos do processo nº 0002102-03.2020.8.14.0010.

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 28/03/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Policiais militares receberam “denúncia anônima” de que uma pessoa estava traficando na rua Bagre, bairro Cidade Nova, em Breves. Fora, então, apreendido com 18 petecas de “óxi”,
com violação domiciliar
(sem mandado judicial e sem justo motivo, contrariando precedentes do STJ), que sequer foram pesadas ou medidas,
violando-se a cadeia de custódia da prova
(ausentes as necessárias fases de formação, preservação e convalidação à cadeia de custódia da prova)
ao se apreciar o auto de prisão em flagrante,
razão pela qual torna esses indícios ilícitos. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Aduz que a
“busca domiciliar foi realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.”.

Sustenta ser
incabível “denúncia anônima” a embasar uma invasão domiciliar ou denúncia,
não suprindo o justo motivo de que fala a lei.

Diante disso, em
defesa preliminar
, a impetrante pugnou pelo reconhecimento quanto à ilicitude dos indícios coletados e pelo não recebimento da denúncia. Contudo,
em decisão imotivada, a autoridade coatora deixou de enfrentar adequadamente todos os argumentos defensivos.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal na decisão de recebimento da denúncia baseada em indícios ilícitos e ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para
“declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos; por conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado;”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 40-72.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em face do seu afastamento funcional por folga de plantão e férias regulamentares até o dia 07/10/2020 (fl. 73 ID nº 3609637), cabendo a relatoria ao desembargador Raimundo Holanda Reis, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0803112-79.2020.8.14.0000 (fl. 74 ID nº 3637430).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 76-78 ID nº 3644135).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 85-86 ID nº 3685160), colacionando documentos de fls. 87-231.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 234-238 ID nº 3705619).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO

Não conheço da impetração quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva aliada ao fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis, eis que essas teses já foram refutadas por este colegiado, em anterior impetração
de minha relatoria (HC nº 0803112-79.2020.8.14.0000), manifestando-se quanto à higidez do título constritivo da liberdade, em acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito (fls. 25-27 ID nº 2933666), de onde se pode aferir que o juízo coator, diante das circunstâncias do flagrante, utilizou como fundamento a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- No caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Não constato ilegalidade do flagrante
em suposta violação ao domicílio do paciente.
Explico.

Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim,
plenamente caracterizado o flagrante.
Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância , não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

A ratificar: HC 437.178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019.

Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na
“
busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.”
e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018),
entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar
, hipótese ocorrida
in casu.

Passo a apreciar a alegação de
nulidade do recebimento da denúncia e trancamento da ação penal.

A justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e autoria ou ainda nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie ao se apreciar o teor da denúncia acostada às 139-141 (ID nº 3685162), razão pela qual se revelou escorreita a decisão de seu recebimento e de rejeição da defesa prévia devidamente ancorada no art. 93, IX, da CF/88,
in verbis
:

“Vistos etc.

Trata-se de
DEFESA PRÉVIA
ofertada pela Defensoria Pública em favor do acusado já qualificado nos autos, o qual se encontra denunciado pela prática, em tese, do delito constante na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Compulsando os autos, no que tange a preliminar invocada pela Defesa, a denúncia teve atendido o seu aspecto formal (art. 41 c/c 395, I, do CPP), fora identificada a presença tantos dos pressupostos de existência e validade da relaço processual, quanto das condiçes para o exercício da aço penal (art. 395, II, do CPP), e a peça veio acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusaço (art. 395, III, do CPP).

No tocante à nulidade da busca pessoal, ressalto que segundo a inicial uma guarniço da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes no local indicado e ao diligenciar neste, a equipe policial avistou o acusado em atitude suspeita e consigo foram encontradas 18 (dezoito) porçes de substância entorpecente provisoriamente identificada como pedra de óxi, constatando-se assim a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, razo pela qual no há que se falar em ilegalidade na busca pessoal.

Esse tem sido o entendimento do STJ, in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDO. NO OCORRÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE
. PARECER ACOLHIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça no têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a reviso criminal, salvo em situaçes excepcionais. 2. Na hipótese dos autos, no há falar em nulidade da sentença e do acórdo sob a alegaço de irregularidade na priso em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes devero prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuiçes previstas no art. 144, § 8º, da Constituiço Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situaço de flagrância, no se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal priso. 4.
Em razo do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumaço se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a priso em flagrante, no representa prova ilícita (Precedente)
. 5. Habeas corpus no conhecido. (STJ - HC: 286546 SP 2014/0004452-0, Relator: Ministro SEBASTIO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicaço: DJe 15/10/2015). (grifei e sublinhei)

No é o caso de absolviço sumária do acusado, permanecendo, por ora, verossímil a tese constante da denúncia, a qual circunstanciou os fatos e apresentou os requisitos mínimos para sua admissibilidade, de sorte que, no restaram presentes quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
RECEBO A DENÚNCIA

oferecida pelo Ministério Público, por estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausente qualquer elemento ensejador da rejeiço da peça acusatória.

DESIGNO audiência de instruço para o dia 16/09/2020, as 13h45,
a qual será realizada na modalidade de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme determinado na Portaria Conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, do TJPA.

INTIME-SE
o Ministério Público, o denunciado e a Defensoria Pública, bem como as testemunhas arroladas pelo
Parquet
e pela Defesa, com atenço ao art. 370, §4º, do CPP e art. 56 da Lei nº 11.343/06.

Em atenço ao pedido de revogaço da priso preventiva formulado por ocasio da apresentaço da defesa prévia,
VISTAS
ao Ministério Público para manifestaço.

OFICIE-SE
solicitando o laudo toxicológico definitivo, bem como,
JUNTE-SE
a certido de antecedentes criminais do acusado, se ainda no o tiverem sido feitos.

AUTORIZO
o cumprimento da presente deciso durante o planto judiciário, visto tratar-se de processo com réu preso.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alteraçes posteriores.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Breves, 11 de agosto de 2020.

ENGUELLYES TORRES DE LUCENA

Juiz de Direito”

Essa decisão vai ao encontro da jurisprudência do c. STJ
(AgRg no RHC 124.135/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020
) no sentido de que a decisão de rejeição da defesa preliminar se limita a um juízo de admissibilidade inicial, em que se analisa, tão somente, a verossimilhança das imputações. Não é dado ao magistrado, tanto para o trancamento da ação penal quanto para o acolhimento da defesa preliminar, a formação de um juízo de certeza sobre o mérito da acusação, sobretudo, se necessário o aprofundado exame de questões fáticas, sob pena de prematuro julgamento da causa, como
in casu
, em que, no decorrer da instrução, as matérias esgrimidas na defesa prévia serão devidamente esmiuçadas.

Consigno que, a
o se apreciar os termos da denúncia, observa-se que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, expondo o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, qualificando-o, individualizando e tipificando sua conduta, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societat
e atendido o art. 41, do CPP.

A propósito: AgRg no RHC 114.422/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/10/2020